Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705872-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ANTÔNIO CORRÊA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM OUTRO PROCESSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. GARANTIA DA EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos embargos à execução, que recebeu os embargos à execução, mas deixou de conceder-lhe efeito suspensivo, por considerar que a execução não estava garantida. 2. O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 3. Para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo são necessários os seguintes requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 4. Por haver garantia mediante depósito judicial e penhora no rosto dos autos em favor do exequente, aos embargos à execução deve ser atribuído efeito suspensivo. 4.1. No caso dos autos, é incontroverso que os valores pretendidos pela credora na execução de origem, já se encontram depositados no juízo da 13a Vara Cível, onde tramitou ação revisional prévia, agora em fase de cumprimento de sentença. Com isto, não é razoável impor ao executado que deposite novamente tais valores, desta vez no juízo da execução, para garantia dos embargos à execução. 4.2. Ademais, por meio de consulta ao sistema de andamento processual, verifica-se que foi deferido o pedido de penhora no rosto do processo em trâmite no juízo da 13a Vara Cível de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia executada, com seus respectivos acréscimos financeiros. 5. Precedente: “[...]1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...] 5. Tendo havido a garantia do juízo e, demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, estão presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07498614420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 23/3/2021). 6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, apontando a indevida atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando que a referida execução não estava garantida; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo ser descabida a fixação de multa pela oposição dos embargos de declaração. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451 (ID 30838651). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO CORRÊA JUNIOR, OAB/DF 16.286 (ID 32053687). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 919, § 1o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, diante da peculiaridade do caso concreto, que: É incontroverso nos autos que os mesmos valores pretendidos pela exequente na execução de origem, já se encontram depositados no juízo da 13a Vara Cível. No caso, não é razoável impor ao executado que deposite novamente tais valores, desta vez no juízo da execução, para garantia dos embargos à execução. Ademais, por meio de consulta ao sistema de andamento processual, verifica-se que foi deferido o pedido de penhora no rosto do processo n. 0036521- 13.2016.8.07.0001, em trâmite no juízo da 13a Vara Cível de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 465.603,31 (quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e três reais e trinta e um centavos), com seus respectivos acréscimos financeiros. Assim, por haver garantia mediante depósito judicial e penhora no rosto dos autos, aos embargos à execução deve ser atribuído efeito suspensivo (ID 26365294). Dessa forma, infirmar fundamento da mencionada natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo fundado na salientada inobservância ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Acerca da matéria, o acórdão recorrido destacou que “a embargante, ao ventilar omissões e contradição no julgado, revolvendo análise de fatos e provas já analisados por mais de uma vez, deixa evidenciar a natureza protelatória do recurso a impor a fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC” (ID 30069685). Assim, também, nesse mister, aplicável o empedimento do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por derradeiro, defiro o pleito de publicação exclusiva do recorrido em nome do advogado ANTÔNIO CORRÊA JUNIOR, OAB/DF 16.286 (ID 32053687). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005